Tribunal: TJSP
Processo: 1008933-42.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Autor que teve seu nome levado a protesto em razão de negócio que não celebrou. A restrição de crédito indevida, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso vertente,

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Autor que teve seu nome levado a protesto em razão de negócio que não celebrou. A restrição de crédito indevida, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso vertente, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima, sendo até inferior ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles. Nos termos da Súmula 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fixação da indenização por dano moral em valor inferior ao pedido na exordial não caracteriza sucumbência recíproca.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008933-42.2018.8.26.0477, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LENO IMÓVEIS LTDA. EPP, é apelado ODEILDO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-42.2018.8.26.0477 -Voto no 35237
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. PENHA DE FRANÇA – 2a VARA
CÍVEL
Apelante: LENO IMÓVEIS LTDA. EPP
Apelado: ODEILDO DE OLIVEIRA
MM. Juiz Prolator: Sinval Ribeiro de Souza
VOTO No 35.237
Prestação de serviços. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais. Autor que teve seu nome
levado a protesto em razão de negócio que
não celebrou. A restrição de crédito indevida,
por si só, dá ensejo à indenização por danos
morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A
indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se
compatível com as circunstâncias do caso
vertente, sem impor gravame excessivo ao
agente ou gerar vantagem desproporcional à
vítima, sendo até inferior ao montante que esta
Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.
Nos termos da Súmula 326 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a fixação da
indenização por dano moral em valor inferior
ao
pedido
na
exordial
não
caracteriza
sucumbência recíproca.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 138/140, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para declarar inexistente o débito
descrito na inicial, confirmar a tutela de urgência concedida initio litis e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 8.000,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento e
acrescida de juros de mora a partir da citação. Em razão da
sucumbência,
condenou-a,
ainda,
ao
pagamento
das
custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-42.2018.8.26.0477 -Voto no 35237
3
condenação.
Apela a ré (fls. 138/140). Sustenta, em suma, que
não prospera a alegação do apelado de que desconhece as dívidas
em seu nome e de que jamais celebrou consigo qualquer negócio
jurídico. Afirma que o contrato de locação foi retirado em seu escritório
e devolvido com as firmas reconhecidas por autenticidade, além de
conter assinatura de duas testemunhas. Aduz que consultou os dados
cadastrais do locatário e dos fiadores, nada encontrando que os
desabonasse. Alega que, iniciada a locação, foram pagos os alugueis
e encargos, exceção feitas aos valores levados a protesto. Defende
que agiu de boa-fé e adotou as cautelas de praxe, de modo que não
tinha como supor qualquer ilícito, nem que o apelado ou os fiadores
não subscreveram o contrato. Assinala que o nome do autor foi levado
a protesto por descumprimento do contrato, não estando evidenciado
que não assinou o contrato ou que desconhece a origem do débito,
tanto que as contas de água e luz estão em seu nome, cabendo a ele
demonstrar a inexistência de relação jurídica, nos termos do art. 373, I,
do CPC. Assevera que a pretensão indenizatória, além de indevida,
enseja enriquecimento ilícito. Argumenta que, eventualmente mantida
a condenação, a verba deve ser reduzida, pois fixada em valor
excessivo, que se afasta do critério de moderação. Ressalta que houve
sucumbência recíproca, uma vez que o apelado postulou indenização
no valor equivalente a 30 salários mínimos. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 154/161).
É o relatório.
Em síntese, cuida-se de ação por meio da qual o
autor, ora apelado, pretende a declaração de inexistência de débitos
consubstanciados em três títulos no valor de R$ 1.300,00 cada um,
levados a protesto pela apelante, além de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-42.2018.8.26.0477 -Voto no 35237
4
morais, que estima em 30 salários mínimos. Na inicial, afirma o
requerente que desconhece a requerida e que não possui com ela
qualquer relação jurídica que ampare a emissão dos títulos em
questão.
Na contestação de fls. 30/38 a apelante afirma
que o débito decorre de contrato de locação firmado pelo autor e que o
protesto diz respeito a valores referentes a alugueis inadimplidos.
Em réplica, o autor reafirmou que jamais celebrou
qualquer negócio com a ré e arguiu a falsidade dos documentos
apresentados por ela (fls. 79/88).
Instruído o feito, sobreveio a r. sentença, que
julgou procedente a lide.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
A prova dos autos confirma a alegada inexistência
de relação jurídica entre as partes. Em consequência, é evidente a
inexigibilidade dos débitos lançados em nome do autor.
No ponto, o i. magistrado sentenciante sintetizou
com precisão o acervo probatório, que dá amparo às afirmações do
autor: “O ofício de fls. 118, do Oficial de Registro Civil e Tabelião de
Notas do Distrito de Itaquera noticia que o reconhecimento de firmas
não provém daquele cartório. Além disso, os comprovantes de
rendimentos de fls. 53/63 também não podem ser considerados
autênticos, conforme atesta o ofício de fls. 125, originário da
Universidade onde supostamente o autor laborava. Por fim, como se
assim não bastasse, a requerida não se manifestou sobre referidos
ofícios”.
Não basta a apelante dizer que agiu de boa-fé e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-42.2018.8.26.0477 -Voto no 35237
5
adotou as cautelas de praxe para se certificar a respeito da lisura da
contratação. Se seus controles internos não impediram que terceiro
mal intencionado se passasse pelo autor, deve responder pelos danos
advindos da falha na prestação do serviço, inoponível ao requerente.
Ademais, nem seria exigível do requerente que
demonstrasse ser indevida a cobrança, ou seja, que não celebrou o
negócio em questão. Tratando-se de fato negativo, cabia à requerida
comprovar a contratação, afastando qualquer dúvida a respeito, o que
não foi feito.
Nesse contexto, a procedência da demanda era
mesmo medida de inteiro rigor, não apenas em relação à declaração
de inexistência do débito, mas também a condenação da apelante ao
pagamento de danos morais.
O protesto de títulos, quando indevido, justifica
por si só a pretendida reparação por dano moral.
Com efeito, assentou-se no Col. Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que “não há falar em prova do dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo
Civil.” (REsp. 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, DJ 09.12.97, p. 64.684). Além disso, firmou-se naquela E.
Corte, ainda, a orientação de que a restrição indevida de crédito fere
de forma presumida os direitos de personalidade do lesado,
independentemente de prova do efetivo abalo psicológico (REsp
196.024/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99, p. 192).
Quanto ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré de práticas dessa natureza,
capazes de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-42.2018.8.26.0477 -Voto no 35237
6
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre
o
tema,
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES dá a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização
pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano
moral, entretanto, o grau da culpa também é levado e consideração,
juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem
como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (cf.
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág.
414).
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a
natureza do dano e suas consequências para o autor, cuido que deve
ser confirmada a indenização fixada em R$ 8.000,00 na sentença,
quantia suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar
enriquecimento indevido do demandante, e que é até inferior ao que
esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.
Anote-se, por fim, que a fixação da indenização
por dano moral em valor inferior ao pedido na exordial não caracteriza
sucumbência recíproca, a teor do que dispõe a Súmula 326 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Tal se dá porque o valor postulado na
inicial é meramente estimativo, importando somente que tenha sido
deferida a indenização pleiteada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 20% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator